Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCÊNDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impossível tanto a absolvição do crime de incêndio quanto a sua desclassificação para o crime de dano quando devidamente demonstrada a elementar do perigo comum. Laudo pericial que comprovou a existência de risco de vida das pessoas que estavam no local.
2. Recurso conhecido e desprovido.